Tribunal: TJES
Processo: 0030446-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030446-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JTM - REAL CONSTRUCOES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ENCARGOS SOBRE CERTIDÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. TAC – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO APÓS 30.04.2008. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 565 DO STJ.

1. É incabível a cobrança de encargos sobre certidão, quando inexistente a previsão contratual correspondente.

2. O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp

nº
1251331/RS, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos
,
firmou o entendimento de que , nos
contratos celebrados após 30.
0
4.2008, a cobrança da TAC é ilícita.

3.
Nesse sentido, a Súmula 565 do STJ: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030446-85.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANESTES S A BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RECORRIDO : JTM REAL CONSTRU
ÇÕ
ES EIRELI EPP

MAGISTRADO :
JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pretendendo a reforma da sentença que

julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução,
apenas para determinar a restituição de forma simples dos valores cobrados a título de TAC e encargos de certidão, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do TJES, desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir daí, juros e correção pela taxa selic, condenando o Embargado/Recorrente a
o pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, conforme
artigo
85, §2º do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que devem ser afastadas a condenação
ao
pagamento das custas e honorários sucumbenciais,
bem como a declaração de
abusividade na cobrança da TAC (pessoa jur
í
dica) e encargos pelas certid
õ
es,
para
julgar totalmente improcedente
o pedido autoral, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos à execução,
ajuizados pelo ora Recorrido em face do ora Recorrente, visando a impugnar a ação de execução nº
000772457.2018.8.08.0024, lastreada em cédula de crédito bancário, emitida em 09.08.2016, para captação de capital de giro empresarial, no valor histórico de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Do exame dos documentos que lastreiam a execução embargada, verifico que o contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança de encargos sobre certidão,
sendo incabível, portanto, a referida cobrança
.

Por outro lado, há expressa previsão da cobrança de TAC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que, o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp

nº
1251331/RS, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos
,
firmou o entendimento de que , nos
contratos celebrados após 30.
0
4.2008, a cobrança da TAC é ilícita.

Nesse sentido, a Súmula 565 do STJ: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)